Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-66.2017.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002296-66.2017.8.26.0459/50000, da Comarca de Pitangueiras, em que é embargante
GISLAINE DE LIMA SARNEIRO MANTOVANI, é embargada PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.745 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000
No NA ORIGEM: 1002296-66.2017.8.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS (1a VARA)
EMBARGANTE: GISLAINE DE LIMA SARNEIRO MANTOVANI
EMBARGADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/16 do incidente)
opostos contra o v. acórdão de fls. 743/753 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação da autora, ora embargante.
Sustenta o ora embargante, em síntese, que o v. acórdão merece
reparos eis que: a) omisso quanto ao cerceamento de defesa, pois “se o
magistrado a quo entendeu não haver prova nos autos da obrigatoriedade da
carga horária estipulada à embargante e que esse ônus probante era dela,
caberia ao mesmo ter dado a oportunidade da instrução probatória à
embargante a quem incumbia o ônus, não sendo correto nesse caso decidir
pelo julgamento antecipado da lide, quando não existiam provas suficientes
dos fatos alegados, os quais poderiam ter sido corroborados por meio de
instrução probatória” (fls. 02); b) omisso quanto a análise das provas e fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
3
carreados aos autos pela embargante, em especial quanto a natureza
disfarçada da carga suplementar para complementação de jornada em respeito
as diretrizes federais; c) o julgamento está em contradição com julgamentos
anteriores desse mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em caso
idêntico ao dos autos. Requer, assim, concessão de efeito suspensivo e “o
expresso prequestionamento nos termos acima expostos de toda a matéria
infraconstitucional tida por violada, assim como se manifeste esse Colegiado
quanto os julgados nas apelações de ns. 1002315-72.2017.8.26.0459
1014461-77.2017.8.26.0320,
0001752-
36.2014.8.26.0642,
0038555-56.2013.8.26.0576 e 1008821-34.2014.8.26.0309.” (fls. 15 do
incidente).
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
4
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 743/753 esclareceu
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pelo desprovimento do
recurso da ora embargante, mantendo-se a improcedência da ação.
Não há que se falar em omissão quanto a preliminar de
cerceamento de defesa eis que o v. aresto vergastado afastou expressamente
esta tese aduzindo que a questão trazida no recurso de apelação era
unicamente de direito, como efetivamente é, de sorte que não haveria
qualquer utilidade na oitiva de testemunhas.
Assim constou do v. aresto neste particular, verbis:
“De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, pois,
como bem pontuado na r. sentença, a matéria discutida é
unicamente de direito (caráter obrigatório ou facultativo de
carga de trabalho suplementar, e sua inclusão ou não na base
de cálculo previdenciária), de sorte que a prova testemunhal
aventada nas razões de apelação em nada prestaria a auxiliar
na resolução da demanda.”
Ademais, foram apreciados todos os elementos de
convicção constantes dos autos e ainda assim concluiu-se pela improcedência
da ação. Respeitado o entendimento diverso trazidos nos precedentes trazidos
pela ora embargante estes não vinculam este C. Órgão Fracionário, sendo
certo que não demonstrou a ora embargante que houve desrespeito a qualquer
precedente qualificado de observância obrigatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
5
O v. aresto embargado pontuou, ainda, que há outros C.
Órgãos Fracionários que compartilham do mesmo entendimento
adotado, verbis:
“Dos termos do art. 25 da Lei Municipal no 2.001/1999, que
institui o plano de carreira, vencimentos e salários do
magistério público municipal (alterada pela Lei Complementar
no 2.501/2007), extrai-se o caráter facultativo da carga
suplementar, “verbis”:
“Art. 25 - Os docentes sujeitos às jornadas previstas no artigo 24
poderão exercer carga suplementar de trabalho.
§ 1 - Entende-se por carga suplementar de trabalho o número de
horas prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada
de trabalho a que estiver sujeito.
§ 2o - O número de horas semanais de carga suplementar de trabalho
corresponderá à diferença entre o limite de 40 (quarenta) horas e o
número de horas previstas nas jornadas de trabalho a que se refere o
artigo 24 desta Lei.
§ 3o - A retribuição pecuniária do titulo de cargo, por hora prestada
a titulo de carga suplementar de trabalho docente ou de ocupante de
função atividade po hora de carga horária, corresponderá a 1/120
(um cento e vinte avos) do valor fixado para a jornada inicial de
trabalho docente da escala de vencimentosclasses docentes, de
acordo com o nível em que enquadrado o servidor.
§ 4o - Para efeito de cálculo de remuneração mensal o mês será
considerado como de 05 (cinco) semanas, e a hora aula de 60
(sessenta) minutos.” (grifei)
O aludido diploma legal descreve que os docentes poderão
realizar tal carga horária suplementar, não se trata, portanto,
de imposição.
Já a resolução mencionada pela Apelante em sua apelação
(Resolução no 03/2013 da S.M.E., que dispõe sobre a jornada
dos profissionais do magistério do Município de Pitangueiras)
apenas corrobora os termos da Lei, não incluindo a carga
suplementar na seção II, que indica a jornada à qual os
docentes municipais ficariam sujeitados compulsoriamente, mas
sim em um título específico à carga complementar, com clara
indicação de que se trata de faculdade do servidor, “verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
6
“SEÇÃO II - Da Jornada:
Artigo 2o - Os ocupantes de cargos docentes ficam sujeitos às
seguintes jornadas de trabalho:
§ 1o - Jornada I de trabalho docente: destinada a Educação de
Jovens e Adultos (termo I e II), Educação Especial, Ensino
Fundamental (Ciclo I), composta por 24 (vinte e quatro) horas
semanais, sendo 16 (dezesseis) horas de trabalho com alunos na sala
de aula, e 08 (oito) horas de trabalho pedagógico, das quais 2h30m
(duas horas e trinta minutos) na escola em atividades pedagógicas e
5h30m (cinco horas e trinta minutos) em local de livre escolha; § 2o -
Jornada II de trabalho docente: destinada a Educação Infantil (Pré-
Escola), Educação Especial, Ensino Fundamental (Ciclo II),
composta por 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas de
trabalho com alunos na sala de aula, e 10 (dez) horas de trabalho
pedagógico, das quais 4 (quatro) horas na escola em atividades
pedagógicas e 6 (seis) horas em local de livre escolha;
§ 3o - Jornada III de trabalho docente: destinada ao Ensino
Fundamental (Ciclo I) e Professor de Educação Física, composta por
35 (trinta e cinco) horas semanais, sendo 23h20m (vinte e três horas
e vinte minutos) de trabalho com alunos na sala de aula, e 11h40m
(onze horas e quarenta minutos) de trabalho pedagógico, das quais
4h40m (quatro horas e quarenta) na escola em atividades
pedagógicas e 7 (sete) horas em local de livre escolha;
§ 4o - Jornada IV de trabalho docente: destinada a Educação Infantil
(Professor Educador de Creche), composta por 40 (quarenta) horas
semanais, sendo 26h40m (vinte e seis horas e quarenta minutos) de
trabalho com crianças na creche, e 13h20m (treze horas e vinte
minutos) de trabalho pedagógico, das quais 5 (cinco) horas na creche
em atividades pedagógicas e 8h20m (oito horas e vinte minutos) em
local de livre escolha.
SEÇÃO III - Da Carga Suplementar:
Artigo 3o - Serão atribuídas a título de carga suplementar, sempre
que não for possível a distribuição ou contratação de outro
profissional docente para atender o cumprimento da carga horária
do aluno determinada pela legislação educacional vigente.
§ 1o. Poderão ainda ser atribuídas a título de carga suplementar
condicionada à complementação da jornada de acordo com a Lei
11.738 de 16 de julho de 2008, bem como em apresentação e
realização de projetos bimestrais de reforço aprovados e
monitorados pela Secretaria Municipal e Coordenação Pedagógica
da Secretaria, exigido para o referido reforço a frequência mínima de
seis alunos por turma integrantes do projeto.
§ 2o - A carga suplementar que comporá a complementação de
jornada do professor não sofrerá interrupções até a próxima
atribuição de aulas, porém a carga suplementar realizada com
projeto de reforço interrompe nos períodos de recesso, férias, licença
gestante, licença prêmio, licença saúde, ou qualquer outro
afastamento ou licenciamento.
§ 3o - O número de horas semanais de carga suplementar para
complementação da jornada serão atribuídas 4 (quatro) horas para
Docentes da Educação de Jovens e Adultos, sendo 2h40m com aluno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
7
e 1h20m de HTPC, 6 (seis) horas para Docentes da Educação Infantil
e Ens. Fundamental Ciclo II, sendo 4h00m com aluno, 1 hora de
HTPC e 1 hora de HTPL e 5 (cinco) horas para Docentes do Ensino
Fundamental I, sendo 3h20m com aluno, 0h40m de HTPC e 1 hora de
HTPL.
§ 4o - O número de horas semanais de carga suplementar para
projetos de reforço corresponderá à diferença até o limite de 30
(trinta) horas semanais para os docentes da Educação de Jovens e
Adultos.
§ 5o - O número de horas semanais de carga suplementar para
projetos de reforço corresponderá à diferença até o limite de 34
(trinta e quatro) horas semanais para os docentes da Educação
Infantil e Docentes do Ensino Fundamental Ciclo II.
§ 6o - O número de horas semanais de carga suplementar para
projetos de reforço corresponderá à diferença até o limite de 40
(quarenta) horas semanais para os Docentes do Ensino Fundamental
I” (grifei)
Em sendo facultativa a carga suplementar, ainda que a autora
opte por realizá-la initerruptamente, não há direito à sua
incorporação à base de cálculo previdenciária ou outros
adicionais.
A r. sentença acertadamente destacou, verbis:
“(...) No que concerne à carga horária suplementar, a Lei Municipal
n. 2.001/99 dispõe no art. 25 que os docentes 'poderão' exercer
carga suplementar de trabalho, redação que se repete na Resolução
n. 03/2013, de 31.01.2013, no art. 3o, §1o, que inclusive faz menção
à possibilidade de complementação pelo docente em razão das
alterações da Lei Federal n. 11.738/2008.
Consoante os elementos coligidos aos autos, não há qualquer prova
de que a carga horária suplementar teria sido atribuída de maneira
fixa e obrigatória pela ré à autora, o que era ônus que incumbia a
esta última, em razão do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Trata-se, portanto, de carga horária de caráter facultativo e
eventual, razão pela qual não pode ser considerada no cálculo de
quinquênios e sexta parte (...)
Não se vislumbra, portanto, na conduta do requerido qualquer
irregularidade, de modo que também não procede o pedido de
desconto previdenciário e eventual pagamento de diferenças que não
foram constatadas neste caso concreto.” (fls. 536/539)
A questão não é estranha à esta C. Corte Bandeirante, que
julgou outros casos análogos de servidores de Pitangueiras:
'APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
PITANGUEIRAS. Professora de Educação Básica
PEB I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
8
Pretensão à inclusão da "carga horária suplementar" na base de
cálculo da contribuição previdenciária e dos adicionais por tempo
de serviço. Inadmissibilidade. Horário suplementar de caráter
facultativo e que não possui previsão legal para sua integração no
cálculo dos proventos de aposentadoria ou dos adicionais.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.' (TJSP;
Apelação Cível 1002318-27.2017.8.26.0459; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Pitangueiras - 2o Vara; Data do Julgamento: 16/09/2019;
Data de Registro: 16/09/2019)
'SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.
PROFESSORA.
Pretensão
de
inclusão
da
carga
horária
suplementar na base de cálculo da contribuição previdenciária e
dos adicionais temporais. Impossibilidade. Questão que prescinde
de prova testemunhal. Horário suplementar de caráter facultativo e
que não possui previsão legal para sua integração no cálculo dos
proventos da aposentadoria, nem dos adicionais. Lei Municipal no
2.001/99. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso de apelação não
provido.' (TJSP; Apelação Cível 1002298-36.2017.8.26.0459;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Pitangueiras - 2o Vara; Data do Julgamento:
22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Em assim sendo, não obstante os argumentos e precedentes em
sentido contrário apresentados pela apelante, a manutenção da
r. sentença de improcedência por seus próprios argumentos e
pelos aqui acrescidos é medida que se impõe.”
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação
desenvolvido nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão
embargado obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre
pontos relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados. Todas as questões suscitadas pelas partes foram
expressamente examinadas pelo aresto ora embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
9
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada
na vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
10
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
11
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS
QUESTÕES
SUSCITADAS
PELAS
PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA
QUANTO
AO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS
TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ
OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS SUSCITADOS
PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de
Declaração 2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência.
Questões substancialmente decididas pela Turma Julgadora.
Inexistência de dever do Magistrado de rebater ponto por ponto
da argumentação apresentada, bastando para que se perfaça o
princípio contido no art. 93, IX, da CF, que demonstre as razões
de seu convencimento com base na prova amealhada, tal como
ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento
de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS”.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018;
Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002296-66.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
12
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora